Tribunal: STJ
Processo: 0012324-17.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621723 - RJ
(2024/0104468-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ALEGRIA TAYAH
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
NATALIA FERNANDES RANGEL SALVADOR - RJ154754
EMBARGADO
: KLEBER TAYAH DE MORAES
ADVOGADO
: ANTONIO MARCIO DE CARVALHO - RJ199735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erros materiais eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Ficou claro no acórdão embargado que a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem acerca da substituição do inventariante exige
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ,
e que o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por deficiência do cotejo
analítico.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e359c2c-3756-42d1-bb7d-a0d5891e4991

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e359c2c-3756-42d1-bb7d-a0d5891e4991

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2621723 - RJ
(2024/0104468-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ALEGRIA TAYAH
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
NATALIA FERNANDES RANGEL SALVADOR - RJ154754
EMBARGADO
: KLEBER TAYAH DE MORAES
ADVOGADO
: ANTONIO MARCIO DE CARVALHO - RJ199735
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erros materiais eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Ficou claro no acórdão embargado que a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem acerca da substituição do inventariante exige
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ,
e que o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por deficiência do cotejo
analítico.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALEGRIA TAYAH
contra acórdão desta Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao seu
agravo interno (fls. 190-191).
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 190):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Documento eletrônico VDA54724820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 02f342f3-ef8e-4a2e-833d-f2f857290c4a

1. Inviável alterar o entendimento a que chegou o Tribunal
de origem acerca da substituição do inventariante, sem que
se analise o substrato fático-probatório dos automóveis.
Incidência do Óbice da Súmula 7/STJ.
2. O conhecimento do recurso pela cláusula “c” do
permissivo constitucional exige a demonstração da
divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que asssemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente
não
se
desincumbiu
(AgInt
no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.972.452/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
. Agravo interno improvido.
21/9/2023)

Sustenta a parte embargante contradição no acórdão embargado, pois a
controvérsia seria exclusivamente processual quanto à aplicação correta dos arts. 550,
612, 622, caput e parágrafo único, e 623 do Código de Processo Civil.
Aduz que o agravo em recurso especial não esbarra na Súmula n. 7/STJ,
que impugnou integralmente a decisão de inadmissibilidade, indicando dispositivos
violados e divergências entre os tribunais, e que o recurso preencheu os requisitos gerais
e específicos do
alínea “a”, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
Assevera que houve negativa de vigilância aos arts. 550, 612, 622,
e
caput
parágrafo único, e 623 do Código de Processo Civil, e que foi realizado cotejo analítico
demonstrando interpretações divergentes da legislação infraconstitucional.
Pugna pelo provimento dos embargos de declaração.
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 210).
É, não essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MI NISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vínculos não julgados.
A alegada contradição não foi configurada. A contradição, para oposição de
embargos de declaração, pressupõe incompatibilidade interna entre as premissas e a
conclusão do julgado. No caso em tela, o acórdão embargado examinou a controvérsia e
assentou, de forma clara e suficiente, que a alteração do entendimento do Tribunal de
origem quanto à substituição do inventariante exigiria reexame de fatos e provas,
incidindo a
além de registrar a deficiência do cotejo analítico para a
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54724820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 02f342f3-ef8e-4a2e-833d-f2f857290c4a

demonstração do dissídio, nos termos dos arts. 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil.
A não adoção da tese defendida pelo embargante — de que a matéria seria
eminentemente processual, afastando a
e de que teria alegado adequado
Súmula n. 7/STJ,
cotejo analítico — não se confunde com contradição.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
levantados pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de forma clara e suficiente. Ao
afirmar a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para verificar a
substituição do inventariante e a deficiência na demonstração do dissídio, o julgamento
rejeitou, por consequência lógica, as teses recursais deduzidas nos embargos.
Observa-se, portanto, que, na verdade, a parte embargante não se conforma
com a decisão embargada e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Contudo, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
indeferimento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.891.577/MG,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Documento eletrônico VDA54724820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 02f342f3-ef8e-4a2e-833d-f2f857290c4a

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:01
Código de Controle do Documento: 02f342f3-ef8e-4a2e-833d-f2f857290c4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.621.723 / RJ
Número Registro: 2024/0104468-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123241720238190000
00923905920158190001
123241720238190000
202324513202
923905920158190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEGRIA TAYAH
ADVOGADOS : MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
NATALIA FERNANDES RANGEL SALVADOR - RJ154754
AGRAVADO
: KLEBER TAYAH DE MORAES
ADVOGADO
: ANTONIO MARCIO DE CARVALHO - RJ199735
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEGRIA TAYAH
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
NATALIA FERNANDES RANGEL SALVADOR - RJ154754
EMBARGADO : KLEBER TAYAH DE MORAES
ADVOGADO
: ANTONIO MARCIO DE CARVALHO - RJ199735
Documento eletrônico VDA55294576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: 1e3bc2df-39d2-427d-91bc-a7f36856b0d0

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: 1e3bc2df-39d2-427d-91bc-a7f36856b0d0